Tribunal: TJBA
Processo: 8039969-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039969-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PAULA LIMA CUNHA DA SILVA, THEONIO GOMES DE FREITAS

APELADO: P4 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
PAULA LIMA CUNHA DA SILVA, THEONIO GOMES DE FREITAS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM HOTEL. CURTO CIRCUITO. DANIFICAÇÃO DO MEDIDOR. PERÍODO PANDÊMICO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. REALOCAÇÃO DE HÓSPEDES.
IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO PELO CONSUMO EFETIVO.
REVISÃO DE FATURAS ATÉ TROCA DO MEDIDOR. DISCUSSÃO SOBRE OS MESES ABRANGIDOS E DELIMITAÇÃO DO CRITÉRIO DO REFATURAMENTO. INCLUSÃO DE TODO PERÍODO INDICADO NA EXORDIAL. REVISÃO DAS FATURAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS ANTE A DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO REQUERIDA. DEMORA COMPROVADA. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE NENHUM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA/APELADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO FACE AO DESFECHO RECURSAL. RECURSO DA COELBA DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONSUMIDORA PROVIDO EM PARTE.

Recurso de Apelação da COELBA improvido.

Apelo da P4 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, provido em parte, para, tão somente, em relação ao refaturamento, incluir, além do mês de março, o período compreendido “até o efetivo conserto do medidor”, considerada a data de 10/06/2024, bem como, no que se refere ao critério para revisão das faturas, que seu cálculo ocorra com base nos 12 meses posteriores a troca do medidor (em 10/06/2020), majorando-se os honorários em favor da parte autora em 2% (dois por cento), nos termos do art 85, §11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8039969-67.2020.8.05.0001
,

em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
DA COELBA E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Apelo
da
P4 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS EIRELI,
pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA,

de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator